Tribunal: TJPA
Processo: 0807405-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807405-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: KAIO VIANA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA - APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA A CONSTRIÇÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PELO JUÍZO
A QUO
, EXPEDINDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, ALVARÁ DE SOLTURA
. PERDA
SUPERVENIENTE
DE OBJETO
.
JULGAMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda superveniente de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dois
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar
impetrado
em
prol

KAIO VIANA DIAS
,
tendo por coator o
MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/Pa.,

aduzindo o impetrante
, em resumo, que
o
paciente
foi preso no dia 30.03.2020, - Processo nº
0001863-15.2020.8.14.0037
-

acusado
da prática dos crimes previstos no
Art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no Art. 311, do CP, em concurso material de crimes (Art. 69 do CP)
, e sofre constrangimento ilegal ante os vícios do flagrante; não praticou o crime; há excesso de prazo no confinamento.
Pede então, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pelo Desa. Nazaré Gouveia (ID Num
3378259
); prestadas as informações de estilo (ID Num
3418347
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação

do
writ
(ID Num
3435621
). Os autos vieram a minha relatoria, ante a prévia distribuição.

VOTO

O julgamento do presente habeas corpus encontra-se prejudicado.

É que, conforme se extrai da comunicação feita pelo diretor de secretaria do Juízo, senhor Maurício Botão de Macedo (ID Num 3554560), e também o petitório do advogado de KAIO, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 26.08.2020, o Juízo, de ofício, REVOGOU a prisão preventiva do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ
constitucional
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia 22.07.2020
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

Belém-PA,
01

a 03
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 06/09/2020